Tribunal: TJBA
Processo: 8013166-79.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8013166-79.2022.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES/ADVOGADOS: ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA – OAB/BA 28119 e BRUNO MENDES AMARAL – OAB/BA MG 148675 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE SALVADOR/BA. PACIENTE: EDSON VALDIR SOUZA SILVA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 2º, CAPUT, §§2º, 3º E 4º, IV, DA LEI Nº 12.850/2013; ART. 33, CAPUT, ART. 35 E ART. 40, III E IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006; E ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. 3 – PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO QUE COMPROVE, EFETIVAMENTE, SER O PACIENTE INDISPENSÁVEL AOS CUIDADOS DOS INFANTES PARA CONDUÇÃO DA SUA PERSONALIDADE NUM AMBIENTE À SALVO DE MÁS INFLUÊNCIAS. GARANTIA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL INTEGRAL, COM O FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E EDUCAÇÃO DE SEUS FILHOS NA PRIMEIRA INFÂNCIA. SALVAGUARDAR OS INTERESSES DAS PESSOAS EM DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO, EMOCIONAL E SOCIAL. 4 - CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de HABEAS CORPUS sob nº. 8013166-79.2022.8.05.0000, tendo ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA – OAB/BA 28119 e BRUNO MENDES AMARAL – OAB/BA MG 148675, como Impetrantes e, na condição de Paciente, EDSON VALDIR SOUZA SILVA, ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR (ASSINADO ELETRONICAMENTE)